Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA SÃO ANTERIORES À LEI No 12.850/2013. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO PERMANENTE. SÚMULA 711/STF. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O requerente foi denunciado e condenado por constituir e integrar pessoalmente uma organização criminosa, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem econômica direta e indiretamente, mediante a prática de furtos qualificados e estelionatos, contra correntistas de instituições bancárias, dentre elas, o Banco do Brasil.
2. Embora a associação criminosa tenha se iniciado antes da Lei 12.850/2013, não prospera a alegação de atipicidade da conduta quando o conjunto probatório evidencia a permanência ativa da organização criminosa até as vésperas da prisão preventiva de seus membros, que se deu após a vigência da citada Lei.
3. O crime associativo não se confunde com os crimes concretamente praticados pelo grupo criminoso. Por se tratar de crime formal, não se exige nem mesmo a prática dos delitos visados pela organização criminosa, bastando tão somente o estabelecimento e permanência do vínculo associativo.
4. Em se tratando de crime permanente, nos casos de novatio legis in pejus incide a Súmula 711/STF: "A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".
5. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.